Tribunal: TJDFT
Processo: 0029051-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INDENIZATÓRIA. ENTREGA. OBRA DEFEITUOSA. RESCISÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REPAROS. DEPRECIAÇÃO. REDUÇÃO DAS ÁREAS DE ESPAÇO DE SUBSOLO E ESPAÇO AÉREO. UNIDADE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRRELEVÂNCIA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO NOME DA AUTORA COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DE IPTU DE TODO O EMPRENDIMENTO. DEMANDA JUDICIAL. ABORRECIMENTOS DE MONTA. DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Após a entrega do imóvel e sua escrituração com pacto adjeto de garantia fiduciária, fica obstada a rescisão do contrato de venda e compra do imóvel, devendo eventual direito ser resolvido em perdas e danos.
3. Se a promitente vendedora entrega imóvel de alto padrão com inúmeros defeitos, deve indenizar importância suficiente para reparo das inconformidades.
4. Não se pode confundir reparação dos danos materiais com a perda pela depreciação do imóvel em consequências dos defeitos na unidade individual e áreas comuns.
5. Cuidando-se de áreas resultantes de concessão de uso pela Administração Pública para construção de garagem e uso do espaço aéreo, sua redução, sem acarretar prejuízo às metragens adquiridas pela compradora faz-se irrelevante.
6. A indicação, pelas empresas vendedoras, do nome da autora perante a Fazenda Distrital, como responsável tributário pelo pagamento do IPTU de todas as unidades habitacionais, do empreendimento, não foi solucionado pelas requeridas, que exigiu da autora demanda judicial para seu cancelamento, situação que também a indispôs com outros vizinhos, gera aborrecimentos que ofendem o patrimônio emocional da consumidora, configurando os danos morais.
7. Apelos conhecidos. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido apenas o recurso da autora.